Tribunal: STF
Processo: RHC 106697
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. “MILÍCIA ARMADA”. EXTORSÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.



          1. A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é princípio cardeal no processo penal em um Estado Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento histórico, sendo considerada uma conquista da humanidade. Não impede, porém, em absoluto, a imposição de restrições ao direito do acusado antes do final processo, exigindo apenas que essas sejam necessárias e que não sejam prodigalizadas. A antecipação cautelar da prisão , conforme lição do eminente Ministro Celso de Mello, não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (HC 94.194/CE, decisão monocrática, 28.8.2008, DJE nº 165, de 2.9.2008). Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade pelo juiz, ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do processo e da valoração das provas, ainda que em cognição sumária e provisória. O mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser valorado para decretação ou manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Se as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, justificada está a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. 



          2. A condição de líder de grupo criminoso organizado, espécie de “milícia armada”, que domina, mediante violência e grave ameaça, região de cidade, praticando crimes de extorsão e de tráfico de drogas e de armas, é suficiente para caracterizar risco de reiteração delitiva e à a ordem pública. 



          3.  Prisão decretada não com base na gravidade abstrata do crime, mas fundada nas circunstâncias concretas de sua prática, a evidenciarem, pelo modus operandi, risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, fundamento suficiente para a decretação da preventiva, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.



          4. Excesso de prazo não caracterizado até o julgamento do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça pela complexidade da causa, com mais de duas dezenas de acusados e diversos fatos delitivos.



          5.  Recurso em habeas corpus a que se nega provimento.